Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-03.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL- Ação de reintegração de posse de bem imóvel- Competência das 11a a 24a, bem como 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Observância ao disposto no artigo 5o, II.7 da Resolução no 623/13 - Impossibilidade de se invocar regra de prevenção (de natureza relativa) para afastar-se a incidência de norma de competência ratione materiae - Remessa

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL- Ação de reintegração de posse de bem imóvel- Competência das 11a a 24a, bem como 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Observância ao disposto no artigo 5o, II.7 da Resolução no 623/13 - Impossibilidade de se invocar regra de prevenção (de natureza relativa) para afastar-se a incidência de norma de competência ratione materiae - Remessa determinada – Recurso não conhecido.